Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. PARCELA DENOMINADA “25a HORA”. HORA EXTRA DECORRENTE DA CONTAGEM FICTA DA HORA NOTURNA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, rejeitada a impugnação e determinado o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer e de pagar relativa a horas extras decorrentes da denominada “25a hora”, afastada a a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial apesar da superveniência da Lei Distrital 7.481/2024, a qual instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal.
3. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital 7.481/2024, a qual instituiu o regime de subsídio em parcela única, afasta a exigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado relativa 4 “25a hora”.
4. Restou reconhecido no título executivo judicial, de forma definitiva, o direito ao pagamento de uma hora extraordinária por plantão, decorrente da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC 840/2011, acrescida dos adicionais legais.
5. E a coisa julgada material impede a rediscussão do direito reconhecido, sendo inviável sua modificação em sede de cumprimento de sentença (art. 502 do CPC).
6. A Lei Distrital 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio, suprimiu expressamente o adicional noturno (que não se confunde com a parcela denominada “25a hora”), mas não vedou expressamente o pagamento de horas extras efetivamente prestadas, nem revogou obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.